Tribunal: STF
Processo: Rcl 14133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-08
Data de publicação: 2013-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 591.797 E 626.307. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.